Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700526-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Itapoã, na qual foi negado provimento aos embargos de declaração apresentados pelo Agravante com a finalidade de demonstrar omissão em relação a pleito de restituição de prazo recursal. A Agravante pugna pela declaração da invalidade da intimação da sentença e restituição de prazo recursal. É o relato do necessário. DECIDO. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, quando não atacável por outro recurso e desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Igualmente, não se afigura cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para o recebimento do recurso como Correição Parcial, ante a ausência de previsão legal para utilização da referida medida no âmbito dos Juizados Especiais. Face o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento e à impossibilidade de desafiar a decisão recorrida através de Correição Parcial, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator